Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731089-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VIRGINIA AUGUSTO DE OLIVEIRA, RENERSON WILLIAM CHAVES AZEVEDO, FERNANDO MURO MARTINEZ PACIENTE: LUIZ FELIPE REGIS DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VIRGÍNIA AUGUSTO DE OLIVEIRA e OUTROS em favor de LUIZ FELIPE REGIS DE ARAÚJO, visando revogar prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narram haver sido o paciente preso em decorrência do Mandado de Busca e Apreensão expedido pela 3a Vara de Entorpecentes, nos autos no 0713019-23.2024.8.07.0001, pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Argumentam ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, configurando constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão do paciente. Afirmam que a custódia antecipada ofende o princípio constitucional da presunção da inocência. Tecem considerações acerca das condições subjetivas favoráveis do paciente, como ser primário, possuir residência fixa e trabalho lícito. Salientam ser o indiciado dependente químico, portador de ansiedade e depressão. Com tais argumentos, pugnam, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva para, de imediato, colocar em liberdade o paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelos impetrantes tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Extrai-se dos autos de origem (0730378-83.2024.8.07.0001) a existência de investigação policial, na qual o paciente foi apontado como fornecedor de drogas, conhecido como “Mad Science”. Realizadas consultas ao sistema de denúncias da Polícia Civil, foram localizadas notícias de crime relatando o tráfico de drogas operacionalizado pelo indiciado. Assim, foi requerida a expedição de Mandado de Busca e Apreensão na residência do paciente, deferida pelo Juízo da 3a Vara de Entorpecentes. Na data do flagrante, duas equipes da Coordenação de Repreensão às Drogas – CORD se dirigiram ao endereço e aguardaram a chegada do paciente, o qual chegou a bordo do veículo Hyunday HB20, juntamente com seu irmão, Pedro Arthur Regis Araújo, e as respectivas namoradas. Pedro Arthur trazia consigo quatro porções pequenas de haxixe e uma porção de “skunk”. O paciente, após visualizar o mandado judicial, relatou que mantinha drogas em seu quarto. Realizada a busca domiciliar, foram encontrados diversos tipos de entorpecentes no quarto do paciente, além de balança de precisão, filme plástico e outros objetos relativos à traficância. Conforme disposto na Ata de Audiência de Custódia (ID 205159859 - origem), o Juízo a quo converteu o flagrante em prisão preventiva para garantir a manutenção da ordem pública, pois constatou a materialidade do delito e a existência de indícios de ser o paciente o autor das condutas a ele imputadas. Ressaltou, ainda, a periculosidade do indiciado e o risco concreto de reiteração delitiva, nos seguintes termos: “(...) 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas (466 porções de MDA com a massa de 276,03 gramas, 36 porções de MDA com a massa de 21,14 gramas, uma porção de MDA com 18,75 gramas, uma porção de maconha com a massa de 9,21 gramas, uma porção de maconha com a massa de 13,62 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,19 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,10 gramas, uma porção de MDA com a massa de 0,58 gramas, uma porção de maconha com a massa de 0,37 gramas). Há representação da autoridade policial (CORD-PCDF - Id. 205126458) para a conversão da prisão em flagrante do autuado em preventiva, bem como manifestação no mesmo sentido por parte do Ministério Público. Trata-se de investigação policial realizada pela CORD-PCDF que culminou na expedição de mandado de busca e apreensão pela 3a Vara de Entorpecentes nos autos PJe no 071301923.2024.8.07.000 direcionada a residência do autuado, momento em que a grande quantidade de drogas acima descrita foi apreendida. Antes disso, em via pública, no automóvel onde o custodiado foi abordado outra pessoa portava drogas. As investigações, levadas a efeito em razão da quebra de sigilo de dados telefônico nos autos PJe 0741225 81.2023.8.07.0001 - APF no 66/2023-CORD autorizadas judicialmente denotou que o autuado, que utilizava um número de telefone internacional e um com DDD 47 costumava traficar drogas no Jardim Botânico, utilizando-se do pseudônimo “mad science”. O autuado, já monitorado, teria negociado a venda de haxixe com um usuário no mês passado, além de constar denúncias anônimas do tráfico empreendido pelo autuado. As investigações denotam que ele já estaria traficando, ao menos, desde outubro do ano passado, ocasião em que um traficante foi preso e em seu celular se constatou que ele costumava negociar entorpecentes com o autuado. Na residência do autuado, após o cumprimento do mandado, grande quantidade de drogas foram apreendidas, além de balança de precisão e plástico-filme. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, bem como as circunstâncias com que se desenvolveu a ação, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIZ FELIPE REGIS DE ARAUJO, filho(a) de LUIZ HENRIQUE WERNECK DE ARAUJO e de ANA PAULA REGIS DA SILVA, nascido(a) em 29/12/2001, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal”. (grifos acrescidos) Posteriormente, foi oferecida denúncia em desfavor do paciente como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (ID 206299102, origem). Conforme o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Trata-se de medida excepcional, somente admitida quando não for cabível a sua substituição por outra providência cautelar, devendo a ordem de prisão ser devidamente fundamentada com base nos elementos do caso concreto, conforme art. 282, § 6o, do CPP. No caso, corroboram a materialidade do crime o auto de prisão em flagrante no 34/2024-CORD, ocorrência policial no 54/2024-CORD, auto de apresentação e apreensão no 61/2024, laudo de perícia preliminar no 67.020/2024 e pelos termos da denúncia. Já os indícios de autoria estão presentes sobretudo em face dos depoimentos dos agentes policiais – cuja credibilidade emana das condições de agentes públicos –, os quais, de forma harmônica e consistente, revelaram a dinâmica do crime e suas circunstâncias. Assim consta no Pedido de Prisão por Representação no APF no 3/2024 - CORD (ID 205126458, origem): “Na presente data, por volta das 15h, duas equipes da CORD se dirigiram ao endereço para dar cumprimento à medida judicial. Já nas proximidades da casa, foi possível verificar a aproximação de veículo Hyundai HB20 de cor branca. Depois de estacionado em frente à casa do investigado, os passageiros foram abordados. Na oportunidade, além de LUIZ FELIPE ARAUJO REGIS, estavam presentes Pedro Arthur Regis Araújo, e as respectivas namoradas Marianna de Albuquerque Cardoso e Beatriz Fechine Ramos. De pronto, foi verificado que Pedro Arthur Regis Araújo trazia consigo quatro porções pequenas da droga conhecida como “haxixe” e uma porção pequena de “skunk”. Indagado, o investigado pediu para visualizar o mandado judicial que lhe foi apresentado ainda em via pública. Em seguida, o próprio Luiz Felipe Araújo Regis indicou que manteria drogas em seu quarto no interior da casa. Realizada a busca em seu quarto, diversos tipos de entorpecentes foram apreendidos sobre a mesa, além de balança de precisão, filme plástico e outros objetos relativos à traficância de drogas. Em um saco transparente, centenas de comprimidos de drogas sintéticas foram apreendidos. Sobre a mesma mesa, porções de “skunk” e “maconha”. Sobre um sofá, supostas sementes da droga também foram localizadas. Entre os objetos apreendidos também consta o aparelho celular que portava o autuado” (grifos acrescidos). Noutro lado, atinente ao “periculum libertatis”, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública. Tal precaução se legitima em razão da gravidade concreta da conduta imputada, por restar evidenciada a periculosidade do acusado e o risco de reiteração delituosa, em face da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos na residência do paciente: “a) 466 (quatrocentos e sessenta e seis) comprimidos de cor azul (contendo MDA), acondicionados em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 276,03 g (duzentos e setenta e seis gramas e três centigramas); b) 36 (trinta e seis) comprimidos de cor lilás (contendo MDA), acondicionados em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 21,14 g (vinte e um gramas e quatorze centigramas); c) 01 (uma) porção de cristal (contendo MDA), acondicionado em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 18,75 g (dezoito gramas e setenta e cinco centigramas); d) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 9,21 g (nove gramas e vinte e um centigramas); e) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em sacola/segmento plástico, com a massa líquida de 13,62 g (treze gramas e sessenta e dois centigramas); f) 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de borracha/silicone, com a massa líquida de 0,19 g (dezenove centigramas); g) 01 (comprimido) de cor lilás (contendo MDA), acondicionado em uma caixa, com a massa líquida de 0,58 g (cinquenta e oito centigramas)”, o que demonstra forte indício da mercancia ilícita em grande proporção. Ademais, em um flagrante de tráfico de drogas ocorrido no dia 03/10/2023, verificou-se por meio de quebra de sigilo telefônico que o paciente, conhecido como “Mad Science”, seria um dos fornecedores das drogas e realizava diversas negociações com terceiros. Este quadro fático delineia a gravidade e a repercussão social dos fatos apurados a justificar a segregação cautelar como forma de proteger a ordem – ao menos defronte dos elementos indiciários analisados até esta etapa. Assim, a despeito das insurgências levantadas pelos impetrantes, no sentido de ter o magistrado aplicado fundamentos genéricos para decretar a custódia cautelar, percebe-se que o decisum traz, de forma acertada e suficiente, os motivos que levaram ao convencimento do julgador pela conversão do flagrante em preventiva. Em relação às alegadas condições pessoais do paciente, também não são suficientes ao afastamento da prisão cautelar, quando necessária à garantia da ordem pública. Ademais, a manutenção da prisão preventiva não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, visto caracterizar medida meramente acautelatória – e não punitiva – sem o escopo de antecipação de pena. Outrossim, vigora na jurisprudência desta Corte entendimento consolidado no sentido de que, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator